Tribunal: STF
Processo: HC 207808
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o exame de irregularidade em determinação de certificação de trânsito. Precedentes. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Santello Mazuchelli, em causa própria, contra decisão monocrática, da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a imediata certificação do trânsito em julgado (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “Reitero a determinação declinada à fl. 1645, a fim de que a Coordenadoria de Feitos Criminais leve a efeito a imediata certificação do trânsito em julgado deste feito. 
    Determino, ainda, o desentranhamento dos documentos de fls. 1647-1651.”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, ‘que a Ministra coatora, suprimiu os Direitos do Paciente, quanto ao inciso XXII da Constituição Federal, além de não responder quanto ao pedido de intimação a defensória pública para assumir a defesa, ao qual o Paciente solicitou aos autos, assistência judiciária, prevista na Constituição’. Requer, em medida liminar e no mérito, seja restabelecido ‘o Recurso Extraordinário ao qual foi impetrado, e/ou para que o Poder Público, conceda, assistência judiciária, ao Paciente, para que conceda abertura de prazo, para que o novo defensor, redija as novas razões do RE’.
    É o relatório.
    Decido.
    Constato que o AREsp 1.763.471/SP transitou em julgado em momento anterior à impetração do presente writ. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora